Tribunal: TCU
Processo: 033.525/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do feito, dando ciência deste acórdão ao representante, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.525/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.1.1. Represenante: Deputado Federal André Peixoto Figueiredo Lima 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.